Tribunal: STF
Processo: Rcl 78142
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Junio Flister Alves Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pirapora/MG, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que cumpre pena no Presídio de Pirapora, o qual não possui estrutura necessária para proporcionar trabalho externo e demais atividades próprias do regime em que se encontra  — o semiaberto; por isso, apresentou pedido de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, de transferência para estabelecimento compatível, mas recebeu o indeferimento. 

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar ou a sua transferência para estabelecimento compatível (por exemplo, unidade APAC) ou, ainda, qualquer outra medida alternativa que assegure o respeito aos seus direitos fundamentais.

        É o relatório                                                                           
        Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS

    7. Pelo ato reclamado, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pirapora indeferiu o pedido de reclamante nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 1-2):

Com efeito, o art. 117 da LEP é claro ao salientar que a prisão domiciliar somente é cabível aos recuperandos que se encontrarem em regime aberto, o que não é o caso do apenado.
 Não desconheço entendimento jurisprudencial que admite sua concessão aos recuperandos dos demais regimes, o que, todavia, se mostra como medida excepcionalíssima.
 Compulsando detidamente os autos, não vislumbro ser essa a hipótese ora sob apreço, haja vista que não há elemento nos autos que impede a permanência do apenado na unidade prisional, além disso, ele também não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), o que inviabiliza o acolhimento do pedido. 
Com relação a alegação de que a Súmula Vinculante n. 56 do STF não está sendo observada, impende ressaltar que, embora o apenado se encontre atualmente custodiado no presídio local, ele se encontra apto, em tese, desde que obedecidos aos requisitos objetivos e subjetivos legais, ao gozo dos benefícios inerentes ao regime semiaberto, daí porque as súplicas defensivas não se sustentam na íntegra. 
Ademais, há na Comarca estabelecimento penal que atende com sobras as condições do regime intermediário estabelecidas pelo eg. STF nos autos do RE 641.320/RS, qual seja, a APAC. 
Quanto ao pedido de aplicação de tornozeleira eletrônica como medida alternativa ao regime semiaberto, é necessário esclarecer que tal circunstância não encontra respaldo na legislação ou na jurisdição aplicável ao caso concreto. O uso da monitoração eletrônica é previsto em situações específicas , principalmente no regime aberto ou como condição para benefícios específicos, conforme autorizado o art. 146-B da Lei de Execução Penal. No presente caso, o apenado está cumprindo pena em regime semiaberto, que possui regras e características próprias, não sendo compatível a adoção de uma medida que equivalia, na prática, a um abrandamento não autorizado do regime.
Além disso, a monitoração eletrônica pressupõe, em regra, a ausência de estabelecimento compatível ao regime de cumprimento de pena, o que não se verifica nesta comarca. Como já destacado, o presídio local atende às condições do regime semiaberto, permitindo ao apenado usufruir dos direitos inerentes a essa modalidade, nos termos da Lei de Execução Penal. Além disso, esta comarca dispõe de uma unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), que fornece condições adequadas e humanizadas de cumprimento da pena. Assim, não há nenhuma justificativa para a aplicação da monitoração eletrônica, que deve ser utilizada apenas em situações de absoluta excepcionalidade, o que não é o caso. 
Importante ainda ressaltar que a utilização de tornozeleira eletrônica como substitutiva ao regime semiaberto desvirtua os objetivos da execução penal, que incluem a progressão gradativa de regimes, a disciplina e a ressocialização do apenado. A implementação indiscriminada dessa medida pode comprometer a melhoria do sistema de execução penal e a eficácia das penas impostas, eliminando-se os princípios da retribuição e da prevenção. Dessa forma, o pedido de monitoramento eletrônico não merece acolhimento. 
Assim sendo, não vislumbro a presença de situação excepcional apta a lhe autorizar o cumprimento de sua pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Com essas considerações, indefiro o pedido defensivo.
 Quanto ao pedido de transferência para a APAC, ressalta-se que a inclusão do apenado na lista de espera deve observar rigorosamente a Portaria Conjunta n.º 49/PR-TJMG/2024, que passou a regular o procedimento de admissão/transferência nas unidades APAC e retirou da competência deste juízo a inclusão da lista, ressalvada irregularidade. 
Sendo assim, deverá a defesa diligenciar nos termos da Portaria mencionada acima. 
No mais, aguarde-se o escorreito cumprimento da pena, abrindo-se imediata vista ao Ministério Público na eventualidade de chegar aos autos notícia de falta ou caso chegue o prazo para progressão de regime ou livramento condicional.
    8. Com efeito, o verbete sumular tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado judicialmente ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Todavia, neste caso, o reclamante não está em estabelecimento inadequado; encontra-se, sim, recolhido em presídio compatível com o atual regime fixado para o cumprimento da pena, o semiaberto.

    9. Na verdade, a irresignação apresentada não dialoga diretamente com o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, mas sim com a concessão de benefícios de trabalho externo e outros. Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IRRETROAVIDADE DA LEI nº 14.843/2024. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Esta Suprema Corte não admite que o apenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado.
2. No caso presente, contudo, o reclamante encontra-se recolhido em presídio compatível com o atual regime de cumprimento da pena, o semiaberto. 
3. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 67942 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/08/2024, p. 14/08/2024). 



    10. Nesse cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, razão pela se qual faz de rigor a negativa de seguimento da presente reclamação. Nesse sentido: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator